Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ANOTAÇÃO POR FATO POSTERIOR. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita restaram devidamente demonstradas nos autos, pelos relatos das vítimas e testemunhas, tendo em vista que a ré, aproveitando-se do fato de ser companheira de uma das vítimas e de ter acesso a documentos e cartões de crédito, deles se apropriou indevidamente, realizando diversas compras, sem prévio aviso e consentimento das vítimas, restando configurado o dolo específico relativo ao crime previsto no artigo 168 do Código Penal.
2. Na espécie, a tese de arrependimento posterior restou infrutífera porque, consoante o Termo de Restituição No 23/2018, a Polícia de Catalão/GO e a PRF conseguiram interceptar o veículo da autora e a abordaram com todos os pertences que ela havia subtraído das vítimas. Portanto, restou demonstrado nos autos que a ré não se arrependeu e decidiu reparar o dano, mas foi compelida pela Polícia a se desfazer da inversão da posse ilícita dos bens.
3. A anotação penal por fato posterior não pode ser utilizada para modular negativamente a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes da ré. Precedentes. Pena readequada em benefício da ré.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.